Tribunal: STF
Processo: HC 225567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cleonice Ferreira Rosa e outras em favor de Ana Cláudia da Silva Leite contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 793.472/SP. 



    As impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente, presa em flagrante em 20.11.2022, foi denunciada pela prática do crime dos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 97,4g de maconha. 



    Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. 



    Afirmam que a paciente foi detida nas dependências da penitenciária I de Avaré/SP, tentando adentrar no respectivo recinto com o entorpecente. 



    Alegam que a paciente entregou a droga voluntariamente aos agentes penitenciários e não ofereceu resistência à prisão. 



    Declaram que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 2) 



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 3) 



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 7) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente aguarde em prisão domiciliar o julgamento do presente writ, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. (p. 13) 



    O ato coator transitou em julgado em 7.2.2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão que converteu a prisão da paciente para preventiva: (eDOC 3, p. 19-22)



    “Está presente hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitados os direitos e as garantias fundamentais constitucionalmente previstos. Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Portanto, há clara situação flagrancial e indícios suficientes de autoria. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e da finalidade da traficância. (...) (p. 20) 



    No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. (...) Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e circunstâncias do caso concreto. (...) 



    Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas (anote-se que a indiciada adentrou a unidade prisional portando drogas no interior de seu corpo, sendo abordada por agentes penitenciários e a própria indiciada retirou de sua vagina um invólucro preto contendo maconha- auto exibição e apreensão fls.09, laudo de constatação de fls.12/13 e foto da droga fls.33/35) e, por conseguinte, a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, mormente que há prova da materialidade e veementes indícios da autoria. (...) (p. 21) 



    As condições subjetivas favoráveis da autuada, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como no caso em tela. (...) Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.” (eDOC 6)



    Verifico que a manutenção da prisão justifica-se, tendo em vista que a paciente foi flagrada portando considerável quantidade de entorpecentes no interior de seu corpo, tentando adentrar nas dependências de uma penitenciária, para fornecimento a terceiros.



     As circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Dessa forma, reputo evidente que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade da paciente com a jurisprudência do STF.



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente